Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-35.2021.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000307-35.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ EPERMINANTE ROLIM - CPF: 283.686.149-53 (APELADO), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), NEREU NATT - CPF: 336.001.049-34 (APELANTE), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO), KAROLINE FRANCIELE NATT - CPF: 046.291.711-85 (ADVOGADO), NELSON MARIANO ALVES FILHO - CPF: 132.589.498-24 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.533.011-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS NÃO CONHECIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado. Os recorrentes deixaram de impugnar de forma específica os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeira instância, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na petição inicial, sem estabelecer relação direta com as razões de decidir da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Princípio da Dialeticidade exige que o recurso contenha a exposição clara e específica das razões pelas quais o recorrente discorda da decisão recorrida, promovendo o contraditório e permitindo o efetivo exame das questões controvertidas pelo órgão julgador.

A apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida não atende ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, configurando vício formal que impede o seu conhecimento.

O mero uso de alegações genéricas e repetição de argumentos apresentados na Contestação não supre a necessidade de diálogo direto e objetivo com os fundamentos da decisão impugnada, resultando na não observância dos requisitos de admissibilidade recursal.

O não cumprimento do Princípio da Dialeticidade compromete o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a análise do mérito do recurso pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, resultando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NELSON MARIANO ALVES FILHO e NEREU NATT
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (Dra. Katia Rodrigues Oliveira), que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Arrendamento c/c Pedido de Liminar no 1000307-35.2021.8.11.0028, movida pelo autor/apelado,
julgou parcialmente procedente
a ação principal e a reconvenção de Nelson Mariano Alves Filho (1o apelante), com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a-)
condenar os réus ao pagamento solidário do valor do débito do arrendamento referente aos pagamentos vencidos em 30/03/2021, 30/09/2021, 30/03/2022 e 30/09/2022, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento;

b-)
condenar o autor a pagar ao reconvinte a quantia gasta com o novo sistema de irrigação com juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

c-)
condenar os réus ao pagamento do valor do débito do arrendamento referente a utilização do imóvel durante o ano de 2023, com juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença;

d-)
autorizar a compensação entre o autor e o réu Nelson Mariano Alves Filho.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.

Irresignados, os réus apelaram.

O 1o recorrente Nelson Mariano Alves Filho aduz, em síntese:

•

Descumprimento do Contrato pelo Arrendador, pois o recorrido/arrendador não cumpriu suas obrigações contratuais, especialmente quanto ao fornecimento de recursos hídricos (água) para a lavoura de grama, objeto do arrendamento.

•

Iliquidez do Contrato, pois o contrato de arrendamento é ilíquido por não especificar a quantidade, qualidade e classificação da soja utilizada como forma de pagamento, o que o torna inexigível.

•

Enriquecimento Ilícito e Onerosidade Excessiva, pois a obrigação de pagamento em soja gera enriquecimento ilícito para o recorrido/arrendador, especialmente diante da alta valorização da soja, e que a pandemia da COVID-19 tornou o contrato excessivamente oneroso para o recorrente.

•

Violação de Leis e Princípios Contratuais, pois a decisão recorrida viola o Estatuto da Terra, o Código Civil e princípios contratuais como a boa-fé e a função social do contrato.

•

Não Aplicação da Exceção de Contrato Não Cumprido: a sentença recorrida não aplicou corretamente a exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, diante do descumprimento das obrigações do recorrido/arrendador.

•

Ausência de Fundamentação da Decisão: Que a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, o que a torna nula.

Por fim, requer:

I-)

O conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente a ação de rescisão contratual e totalmente procedente a reconvenção.

II-)

A declaração de nulidade das cláusulas contratuais impugnadas e o reequilíbrio contratual.

III-)

A declaração de nulidade da pretensão do recorrido/autor por ausência de notificação extrajudicial para rescisão do contrato.

IV-) A condenação do recorrido ao pagamento de indenização por perdas e danos.

O 2o recorrente Nereu Natt aduz, em síntese:

•

Há a necessidade de análise da
supressio
, instituto não apreciado pelo Juízo de primeira instância, que configura a alteração da relação jurídica pela anuência contínua da conduta das partes.

•

Que não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois não há coincidência entre as partes da relação processual e material, e que desde 2014 não possui relação com o contrato de arrendamento.

•

Apresenta documentos e provas testemunhais que comprovam sua retirada da sociedade e do contrato de arrendamento, bem como o conhecimento do Apelado sobre essa situação.

•

Defende a aplicação da
supressio
, diante da inércia do Apelado em cobrar os débitos e tratar do contrato com o Apelante, gerando a expectativa de que este não seria mais responsabilizado.

•

Aponta diversos documentos e fatos que corroboram sua ilegitimidade e a ciência do autor\apelado, como o aditivo contratual, os boletins de ocorrência, as notas fiscais, os comprovantes de pagamento e as ações judiciais movidas pelo litisconsorte.

•

Há litigância de má-fé do autor\apelado ao cobrar dívida de quem sabidamente não é responsável, alterando a verdade dos fatos e utilizando-se de formalidade contratual para prejudicá-lo.

Por fim, requer:

I-) O conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

II-) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a ilegitimidade, pugna para que os valores da dívida sejam adimplidos com os frutos do arrendamento.

Contrarrazões nos id’s. 254076388 e 254076397. Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Egrégia Câmara.

O recurso versa sobre a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Cobrança de Arrendamento, proposta por Luiz Eperminante Rolim em face de Nereu Natt e Nelson Mariano Alves Filho, tendo por objeto, o imóvel rural denominado Fazenda São Luis, localizado na Colônia Antônio João, Distrito de Cangas, Poconé-MT.

Em sua sentença, a douta Julgadora singular abordou e decidiu sobre:

•

Ilegitimidade Passiva
: Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva de Nereu Natt.

•

Litigância de Má-Fé
: Pedido de litigância de má-fé indeferido.

•

Mérito da Ação Principal
: Pedido de resolução do contrato prejudicado, pois o contrato se encerrou no curso da ação.

•

Nulidade da Cláusula Contratual
: Rejeitada a alegação de nulidade da cláusula que estabelecia o pagamento em sacas de soja.

•

Descumprimento do Contrato pelo Autor
: Acolhida a alegação de descumprimento contratual por parte do autor quanto ao fornecimento de água.

•

Enriquecimento Ilícito e Perdas e Danos
: Rejeitadas as alegações de enriquecimento ilícito, perdas e danos, constrangimento e coação.

•

Inadimplência dos Requeridos
: Reconhecida a inadimplência dos requeridos, com pagamento parcial efetuado por Nelson.

•

Apuração dos Valores
: Determinado que os valores devidos (débito do arrendamento e quantia gasta com o sistema de irrigação) sejam apurados em liquidação de sentença.

•

Ocupação do Imóvel
: Condenação dos requeridos ao pagamento do arrendamento pela ocupação do imóvel em 2023.

Entretanto, da análise das razões recursais, verifica-se a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; os recorrentes não combatem
precisamente
os argumentos que levaram a Julgador
a quo
à parcial procedência da ação, mas sim, tecem as mesmas considerações já utilizadas anteriormente em suas Contestações,

que em nada infirmam a robusta fundamentação realizada na sentença ou à sua construção jurídica.

Em verdade, dada a reprodução da tese de defesa, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

Aliás, com relação ao apelo do 2o recorrente Nereu Natt, houve até inovação recursal, ao requerer que esta Corte analise a ocorrência da
Supressio
, questão não ventilada no Juízo
a quo.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

O apelo foi interposto com fulcro no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever da recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido, tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC noAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Quanto à alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, constata-se que o juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, apresentou de maneira clara e concisa os motivos de fato e de direito que embasaram sua decisão.

A decisão de primeira instância cumpriu os requisitos legais dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 371 e 489 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos e o direito aplicável, explicitando as razões que formaram sua convicção.

É inegável que toda decisão judicial requer fundamentação. No entanto, isso não implica a necessidade de extensas ou minuciosas explanações. A decisão pode ser concisa e direta, contanto que exponha de forma clara seus fundamentos e o que foi decidido, como se verifica neste caso. Dessa forma, não se constata nenhuma violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Desse modo, entendo que não se configura nulidade da decisão por falta de fundamentação se o ato questionado apresenta as razões que levaram ao entendimento ali expresso.

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca especificamente a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Com tais considerações, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
dos recursos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025